Tribunal: TJMT
Processo: 1020605-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020605-03.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), MARIA TEREZA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 689.060.211-00 (RECORRIDO), RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL - CPF: 009.284.081-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PACOTE DE TURISMO – CANCELAMENTO DO VOO – NEGATIVA DE REACOMODAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – TESE DE CULPA DA EMPRESA AÉREA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – NEGATIVA DE REACOMODAÇÃO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – VIAGEM FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo relativo ao pacote turístico adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovidas, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e as condenou, solidariamente, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e o faço para:

CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a autora, a título de dano moral, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão homologada, com juros à taxa legal a partir da citação;

CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.949,26 (um mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), a autora, a título de dano material, com juros a partir da citação e correção a partir do desembolso.

Sem custas ou honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé.

As promovidas, nas razões recursais, alegaram preliminar de ilegitimidade passiva, pois apenas a empresa aérea (avianca) é responsável pelo evento. No mérito, sustentaram a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticaram qualquer ato ilícito diante da culpa exclusiva de terceiro. Alegaram que não são responsáveis pelo transporte de passageiros, razão pela qual é a companhia aérea a responsável pelos danos causados.

Requereram a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

As promovidas alegaram preliminar de ilegitimidade passiva porque entendem que não possuem responsabilidade pelos eventos narrados ante a culpa exclusiva de terceiros, porquanto entendem que a culpa é da empresa aérea que cancelou o voo diante da sua recuperação judicial.

Entendo que a preliminar deve ser afastada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

No caso, alega a parte promovente que contratou pacote turístico com a empresa promovida, contrato no 2710-0000121938, referente ao trecho Cuiabá/MT -Maceió/AL, pelo período de 07/11/2019 a 12/11/2019.

Afiança que o referido contrato era para três pessoas, sendo incluso transporte aéreo, cinco diárias em hotel, transporte de chegada e saída, passeio panorâmico e seguro de viagem, tudo pelo valor de R$ 4.776,16 (quatro mil setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), já inclusas as a taxas de embarque e serviço prestado pela reclamada.

Afirma que a promovida CVC entrou em contato informando que havia ocorrido alteração nos horários dos voos, tendo em vista que os voos originalmente contratados haviam sido cancelados pela sua parceira comercial Avianca e que para ser reacomodada em outro voo por outra companhia aérea, teria que arcar com a diferença no valor R$ 9.000,00 (nove mil reais), ou optar por outro destino que seria Recife/PE para chegar ao destino contratado, qual seja, Maceió/AL.

Sustenta que foi informada que para ir para o novo destino (Recife/PE) teria que desembolsar valores, ou então, cancelar a viagem e ainda pagar a multa de 35% do valor do pacote contratado.

Afiança que para não perder a viagem contratada e chegar ao destino final contratado (Maceió/AL), teve que aceitar que o trajeto fosse realizado por outra companhia aérea e desembarcar no aeroporto de Recife/PE e ainda, desembolsar R$ 927,72 (novecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) para concretizar a viagem, bem como o montante de R$ 910,30 (novecentos e dez reais e trinta centavos) para alugar o veículo para ir até ao destino contratado, além da quantia de R$ 111,24 (cento e onze reais e vinte e quatro centavos) para pagamento de combustível.

As promovidas, nas razões recursais, sustentaram que a reponsabilidade pelo cancelamento é da companhia aérea, todavia, como exposto acima, se trata de responsabilidade objetiva e solidária, posto que a passagem fora adquirida por meio de parceria entre as empresas.

O cancelamento do voo originário é incontroverso, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil e embora as recorrentes tenham alegado que não podem ser responsabilizadas, o pacote fora adquirido em uma de suas agências, de modo que solidariamente responsável pela falha cometida por sua parceira comercial.

Houve a condenação das promovidas, ora Recorrentes, ao pagamento de indenização por dano material e moral, porém entendem que não tem qualquer responsabilidade diante de fato exclusivo de terceiro.

Sem razão as promovidas, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, especialmente considerando que mesmo diante dos prejuízos ao consumidor.

Restou evidente a falha na prestação dos serviços, em face do transtorno causado a autora, que teve a sua rota alterada, além de ter que desembolsar valores excedentes para a concretização de sua viagem.

Conforme constou na sentença de origem era obrigação das promovidas terem realocado a autora juntamente com seus familiares em outro voo, sem custo algum, o que não foi feito no presente caso, demonstrando a falha na prestação do serviço.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo originário com cobrança de valores excedentes para realocação, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o dano material e moral devem ser indenizados, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021